Tribunal: TJDFT
Processo: 0724094-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que se determinou ao Executado o pagamento de multa cominatória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na pretensão de afastamento da multa cominatória aplicada ou, subsidiariamente, de redução do valor.
III. Razões de decidir
3. Em decisão concessiva de tutela de urgência (suspensão de descontos em conta bancária), fixou-se multa por mês de descumprimento.
4. Restou demonstrado que o Executado, mesmo após a ciência da decisão, efetuou descontos na conta do Exequente, de modo que é devida a multa cominatória.
5. Incabível a redução do valor da multa cominatória, na medida em que não se mostra excessiva, tanto que não atingiu a finalidade persuasiva/inibitória, já que o Réu descumpriu a determinação judicial por cinco meses.
6. O Agravante não comprovou a impossibilidade de adimplemento da decisão judicial logo após sua ciência e pelos meses subsequentes. O valor da multa também não ultrapassa o montante devido pelo Agravante referente à obrigação principal estabelecida por este Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Observado o descumprimento de tutela de urgência referente à obrigação de fazer, deve ser mantida a multa cominatória. A redução do valor da multa é incabível quando não ultrapassa o montante da obrigação principal nem extrapola o poder econômico do Réu, além de este não ter comprovado a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.